Tribunal: TJSP
Processo: 1011515-05.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Substituição do auxílio-acidente pela aposentadoria por invalidez – Inadmissibilidade – Não comprovação do alegado agravamento – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011515-05.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante NATAL
CASAGRANDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011515-05.2016.8.26.0309 -Voto no 31.099
2
Voto no 31.099
Apelação no 1011515-05.2016.8.26.0309
Apelante: NATAL CASAGRANDE
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 3a VARA CÍVEL DE JUNDIAÍ
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Substituição do auxílio-acidente pela aposentadoria por
invalidez
Inadmissibilidade
Não comprovação do
alegado agravamento Improcedência mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 170/171, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária movida por NATAL CASAGRANDE contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, por ausência de
agravamento na sua condição laborativa e isentou o vencido do pagamento das
verbas da sucumbência.
O autor apelou, buscando a inversão do julgado (fls. 178/180)
Recurso processado sem contrariedade (fls. 187).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
O autor recebe auxílio-acidente, concedido judicialmente, desde
03.03.2009, pela redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011515-05.2016.8.26.0309 -Voto no 31.099
3
ocorrido em 04.05.2006, no trajeto entre sua residência e o trabalho. Sofreu múltiplas
fraturas e lesões após sua bicicleta ser atingida por um carro.
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza, não constatou
agravamento no quadro clínico e no grau de incapacidade laborativa verificados na
demanda anterior, ajuizada no ano de 2009 (laudo de fls. 92/105, com
esclarecimentos às fls. 124/125).
Tais circunstâncias foram bem esclarecidas, de forma taxativa, pelo
perito judicial, como o contido às fls. 102:
RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR (FLS.84)
- Houve agravamento das doenças e lesões do autor?
R. Não há evidencias do agravamento funcional do quadro. Segundo os
documentos apresentados, o autor foi submetido a cirurgia em
29/06/2010 para liberação de cotovelo rígido, sequelar a fratura de
úmero em 2006. Ao exame físico persiste com comprometimento parcial
da mobilidade de cotovelo. Não foi evidenciado incapacidade total e
permanente sequelar ao acidente, persiste com redução parcial e
permanente.
- Há incapacidade? Em que grau? Permanente?
R. O periciando apresenta redução parcial e permanente de sua
capacidade laboral para atividades que que exijam higidez da
mobilidade de membro superior direito e o sobrecarregue, como
atividades operacionais de pedreiro, contudo, o periciando apresenta
preservação de sua capacidade para atividades de menor exigência
física, como as pretéritas na empresa analisada, de controlador de
acesso e atendimento ao público.
- Há a possibilidade de maior agravamento?
R. Considerando o quadro clínico atual, o tempo decorrido do acidente e
os tratamentos que fora submetido, o quadro clínico atual apresenta
características de estabilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011515-05.2016.8.26.0309 -Voto no 31.099
4
- Há tratamento? Há a possibilidade de cura?
R. Considerando o quadro clínico atual, o tempo decorrido do acidente e
os tratamentos que fora submetido, o quadro clínico atual apresenta-se
estabilizado. Não constam indicações de novas intervenções cirúrgicas.
As conclusões da perícia médica foram ratificadas quando dos
esclarecimentos prestados (fls. 124/125).
As manifestações do autor, desprovidas de esteio técnico, não foram
suficientes para elidir o resultado da perícia oficial, elaborada por profissional
qualificado, imparcial e da confiança do juiz.
Restou claro que a situação clínica do autor não sofreu qualquer alteração
ou agravamento desde quando realizada a perícia no feito anterior, onde obteve o
auxílio-acidente.
Assim, de rigor a rejeição do pedido formulado na inicial.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator